Tribunal: TJPA
Processo: 0010269-22.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010269-22.2016.8.14.0051

APELANTE: REVERTH VASCONCELOS LINHARES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00102692220168140051

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: REVERTH VASCONCELOS LINHARES (DEFENSOR PÚBLICO: MARCOS LEANDRO VENTURA DE ANDRADE)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MEIO CRUEL – REJEITADA A NULIDADE ARGUIDA EM RAZÃO DA MANIFESTAÇÃO DA FAMÍLIA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE CONFISSÃO – AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA – PENA BASE REDUZIDA – EXISTÊNCIA DE QUATRO CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS – PENA BASE AFASTADA DO MÍNIMO LEGAL.

A decisão dos jurados é soberana, conforme o disposto no art. 5º, XXXVIII, c, da CR/88. Somente se admite a cassação do veredicto se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, caso contrário deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício de sua livre função constitucional. Existência de farto lastro probatório capaz de manter a sentença condenatória proferida pelo conselho de sentença. O comportamento da vítima não pode ser valorado para fins de recrudescimento da pena base do réu. Quanto à personalidade, não há elementos nos autos capazes de demonstrar a valoração da estória pessoal de vida do réu e sua índole, pelo que considero como circunstância neutra. Pena base reduzida. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00102692220168140051

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: REVERTH VASCONCELOS LINHARES (DEFENSOR PÚBLICO: MARCOS LEANDRO VENTURA DE ANDRADE)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por REVERTH VASCONCELOS LINHARES, irresignado com os termos da resp. decisão
do Conselho de Sentença vinculado à 3ª Vara de Santarém/Pa, que o condenou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, III, do CP, fixando-lhe a pena de 18 anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a peça acusatória que:
“(...) na noite de 27/04/2016, às margens da estrada que dá acesso à comunidade Estrela da Bica, zona rural de do Município de Santarém, o ora denunciado
REVERTH VASCONCELOS LINHARES, de posse de arma branca, dolosamente desferiu 27 (vinte e sete) golpes contra a vítima Euvailson Silva dos Reis, levando-o à óbito, conforme certidão de fls. 45/47v do IPL. Segundo relatos testemunhais, no dia dos fatos a vítima estava em companhia do denunciado organizando um torneio de futebol na comunidade. Posteriormente, por volta das 19h30min, ambos foram para o restaurante da Sra. Rita, onde passaram a ingerir bebida alcoólica. Por volta de 20h30min, REVERTH resolveu beber em outro local, e pediu que a vítima o acompanhasse até a comunidade de Cachoerinha a fim de assistir um jogo da seleção brasileira. O denunciado pediu para pilotar a motocicleta da vítima e ambos saíram pelo ramal, local em que na manhã do dia seguinte foi encontrado o corpo da vítima com inúmeras perfurações, ressaltando que o denunciado foi a última pessoa vista em companhia da vítima. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 26 de dezembro de 2016, ID-6432920.

O Apelante, preliminarmente, aponta nulidade da sessão em razão da manifestação da família da vítima em plenário. Informa que os jurados não avaliaram as provas com a devida precaução, uma vez que o processo se galgou em depoimentos prestados na fase policial, sem corroboração na instrução ou em plenário. Aduz que ninguém testemunhou o trajeto do réu e da vítima e nada aponta qual a motivação para o crime, pois no dia dos fatos estavam bebericando juntos e em nenhum momento, conforme oitivas em plenário, aparentaram desentendimento que pudesse levar a um desfecho tão violento. Alega ainda que não foi localizada a arma do crime, nem roupas e objetos pessoais sujos de sangue. Aponta, por fim, a exasperação injusta da pena base, sem observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, fazendo jus
,
portanto, à fixação em seu mínimo legal, e devendo haver a compensação entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-6432943.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja considerada neutra a circunstância referente ao comportamento da vítima.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 13/06/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00102692220168140051

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: REVERTH VASCONCELOS LINHARES (DEFENSOR PÚBLICO: MARCOS LEANDRO VENTURA DE ANDRADE)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por REVERTH VASCONCELOS LINHARES
em face de decisão do Conselho de Sentença vinculado à 3ª Vara de Santarém, que o condenou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, III, do CP, fixando-lhe a pena de 18 anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

O Apelante, preliminarmente, aponta nulidade na sessão em razão da manifestação da família da vítima em plenário. Informa que os jurados não avaliaram as provas com a devida precaução, uma vez que o processo se galgou em depoimentos prestados na fase policial, sem corroboração na instrução ou em plenário. Aduz que ninguém testemunhou o trajeto do réu e da vítima e nada aponta qual a motivação para o crime, vez que no dia dos fatos estavam bebericando juntos e em nenhum momento, conforme oitivas em plenário, aparentaram desentendimento que pudesse levar a um desfecho tão violento. Alega ainda que não foi localizada a arma do crime, nem roupas e objetos pessoais sujos de sangue. Aponta, por fim, a exasperação injusta da pena base, sem observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, fazendo jus
,
portanto, à fixação em seu mínimo legal e devendo haver a compensação entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Assim, vejamos.

Da preliminar de nulidade na sessão em razão da manifestação da família da vítima em plenário:

Alega o Apelante que a manifestação da família gerou uma certa comoção nos jurados, influenciando em sua decisão. Tenho que as fotos apresentadas na sessão do Tribunal do Juri causaram choro nos familiares da vítima, porém, não há como comprovar que tal fato tenha influenciado na decisão dos jurados. Ademais, as sessões são abertas ao público, sendo possível a presença dos familiares do ofendido, o que normalmente gera certa manifestação da família ao ver fotos da cena do crime, o que não enseja a nulidade do julgamento, eis que não há provas concretas de que o fato influenciou sobremaneira no convencimento dos jurados.

Ressalto ainda que as decisões dos jurados não precisam ser motivadas, não sendo possível se deduzir quais os motivos ou provas que influenciaram sua livre convicção. Ademais, a decisão dos jurados é soberana, conforme o disposto no art. 5º, XXXVIII, c, da CR/88. Somente se admite a cassação do veredicto se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, caso contrário deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício de sua soberana função constitucional.

Constato a existência de farto lastro probatório capaz de manter a sentença condenatória proferida pelo conselho de sentença. Sendo assim, afasto a pretensão do recorrente em submetê-lo a novo julgamento, eis que a decisão proferida pelo conselho de sentença goza de soberania, art. 5º, XXXVIII, “
c
” da CF/88, e a sua desconstituição, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP, só é autorizada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se coaduna ao presente caso.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - SOBERANIA DO VEREDICTO - CASSAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. 01. Havendo o Conselho de Sentença optado por uma das versões emergidas da prova colacionada aos autos, não há falar-se em nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. (TJ-MG - APR: 10105180018472001 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data de Publicação: 25/10/2019)

A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas diante do laudo pericial de necropsia, ID-6432918, fotos do cadáver da vítima, ID-6432916, e laudo de constatação de local de crime com cadáver, ID-6432917. A autoria por sua vez, restou comprovada diante dos depoimentos do réu e das testemunhas ouvidas em juízo, ID-6432948 a 6433146.

Diante de tais considerações, afasto a preliminar de nulidade da decisão do Tribunal do Juri.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em 18 anos de reclusão, considerando como desfavoráveis as circunstâncias referentes à culpabilidade, antecedentes, personalidade, conduta social, consequências do crime e comportamento da vítima.

A culpabilidade – Os elementos constantes dos autos permitem aferir que o delito foi praticado com dolo elevado, sem temores e com a certeza da impunidade, eis que o réu
pediu para pilotar a motocicleta da vítima e ambos saíram juntos do restaurante. Ressalto que tal circunstância é um
plus
de reprovação social da conduta do acusado. Desta forma, diante da malvadez do réu e de sua
frieza, considero sua conduta merecedora de elevada censura. Mantenho-a como desfavorável.

Os antecedentes devem permanecer como circunstância desfavorável, diante da comprovação de que responde a outro processo da mesma natureza

Constato que quanto à personalidade, não há elementos nos autos capazes de demonstrar a valoração da estória pessoal de vida do réu e sua índole, pelo que considero como circunstância neutra. Ademais, tenho que tal circunstância somente pode ser valorada a partir de um laudo psicossocial firmado por pessoa habilitada, o que não há nos autos.

A conduta social deve ser mantida como desfavorável, eis que se refere ao comportamento do réu no seio social, familiar e profissional, restando demonstrado nos autos que não mantinha um bom convívio social com as pessoas em sociedade.

Consequências – A violência com que foi praticado o delito demonstra que tal fato irá permanecer na mente dos familiares da vítima, eis que foram várias as perfurações desferidas em seu corpo, conforme constatado no laudo e nas fotos existentes nos autos. Logo, tal circunstância deve permanecer como negativa.

No que pertine ao comportamento da vítima, ressalto que tal circunstância não pode ser valorada para fins de recrudescimento da pena base do réu.

Sendo assim, diante da existência de quatro circunstâncias valoradas negativamente, fixo a pena base em 16 anos de reclusão, afastando a pretensão de sua fixação no mínimo legal.

Não vislumbro nos autos a atenuante da confissão espontânea, eis que o réu negou em juízo a autoria do delito.

Quanto à agravante da reincidência, tenho que o juízo não a considerou, devendo tal entendimento ser mantido, diante da proibição à
reformatio in pejus
. Logo, não há que se falar em compensação da atenuante de confissão com a agravante da reincidência.

Ausentes causas de aumento e de diminuição, razão pela qual fixo a pena definitiva em 16 anos de reclusão.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para reduzir a pena imposta ao réu, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 04/08/2022